Tribunal: STF
Processo: HC 235981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2023, por Marcos Paulo Poeta dos Santos, advogado, em benefício de J A A, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 801.405/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 13.12.2017, pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 0007060-19.2017.8.24.0023) à pena de trinta e dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 217-A (estupro de vulnerável), por duas vezes (contra duas vítimas), na forma do art. 71, e no caput do art. 147 (ameaça), todos do Código Penal .



    3. Em 8.5.2018, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E A LIBERDADE PESSOAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA 2 (DUAS) VÍTIMAS, NA FORMA CONTINUADA E EM CONCURSO MATERIAL, E AMEAÇA (ARTS. 217, CAPUT [POR DUAS VEZES], C/C 226, INCISO II, AMBOS NA FORMA DO ART. 71, E ART. 147, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PRETENSA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. INACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS PAUTADAS DENTRO DOS LIMITES DA AUTONOMIA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. EXEGESE DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DOS OFENDIDOS EM AUDIÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO INTENSO ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO AOS INFANTES, DE APENAS 9 (NOVE) E 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE. REVITIMIZAÇÃO DESNECESSÁRIA. ADEMAIS, JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSSIBILITOU A FORMULAÇÃO DE QUESITOS PELA DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PREFACIAL AFASTADA. 1. ‘Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa’ (STJ, HC 350457/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.04.2016). 2. ‘A vítima será ouvida, sempre que possível (CPP, 
art. 201), de modo que, nos casos em que não for aconselhável a sua oitiva, em audiência de instrução e julgamento, a fim de evitar novos abalos psicológicos e o reavivamento dos fatos, não há falar em nulidade do processo, inclusive quando é realizado laudo psicossocial por perito judicial’ (TJSC, Apelação n. 0019954-37.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 09.08.2016). MÉRITO. DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE SE APROVEITA DACONDIÇÃO DE AVÔ DAS VÍTIMAS E DOS MOMENTO SEM QUE LEVAVA OS INFANTES PARA CAMINHAR EMUM MATAGAL PARA SATISFAZER SUA LASCÍVIA, MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM UMA FACA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, CONSISTENTE EM PASSAR A MÃO NO ÂNUS E INTRODUZIR O DEDO NA GENITÁLIADE I.A.S., BEM COMO TOCAR O ÂNUS E O ÓRGÃO GENITAL DE A.A.S., ALÉM DE PRATICAR SEXO ORAL COM ESTE ÚLTIMO. PALAVRA DOS OFENDIDOS UNÍSSONAS E COERENTES AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DE SEUS FAMILIARES E DOS MÉDICOS (GINECOLOGISTA E PSIQUIATRA), BEM COMO PELOS RELATÓRIOS MÉDICO E PSICOLÓGICO. VERSÃO DO APELANTE ISOLADA DE TODAS AS PROVAS ANGARIADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS QUE PRECISARAM MUDAR DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DAS PÉSSIMAS LEMBRANÇAS DO LOCAL E NECESSITAM DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS PARA CONSEGUIREM DORMIR. ABALO PSICOLÓGICO QUE TRANSCENDE O RESULTADO ESPERADO PARA OTIPO PENAL. PENA-BASE MANTIDA. 3. ‘Na espécie, deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, com lastro na valoração desfavorável das consequências do delito, pois ficou evidenciado nos autos o severo trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14 anos, a demonstrar que a condutado agente extrapolou o tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão [...]’ (STJ, AgRg no HC425403/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, QuintaTurma, j. 06.03.2018). ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTEPREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. APELANTE QUE, ALÉM DE SER AVÔDAS VÍTIMAS, POSSUÍA NÍTIDO PODER DE AUTORIDADE SOBRE AS CRIANÇAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTODE PENA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. PLEITO AFASTADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIADE UNIDADE DE DESÍGNIOS. ADEMAIS, PRÁTICA DEATOS LIBIDINOSOS DISTINTOS COM CADA UMA DAS VÍTIMAS. REPRIMENDA MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PROFERIU AMEAÇA DE MORTE CONTRASUA FILHA. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAVÍTIMA EM TODAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADEMAIS, DELITO FORMAL, CUJA CONSUMAÇÃO EXIGE APENAS QUE O MAL PROMETIDO SEJA IDÔNEO E CAUSE TEMOR NA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO 
ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL, PARA 1/6 (UM SEXTO). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUANTUM DE AUMENTO PRETENDIDO QUE JÁ RESTOU APLICADOPELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). TRANSMUDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO, QUE PASSA DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. ANÁLISE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO” (fls. 139-142, 
e-doc. 6).



    O processo transitou em julgado em 22.6.2018.



    4. Objetivando afastamento da valoração negativa das consequências do crime, inobservância do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 801.405/SC no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 10.2.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO, NESTA CORTE SUPERIOR, PASSÍVEL DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido” (fl. 239, e-doc. 6).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “apesar de não conhecido, o Excelentíssimo Ministro Relator Sebastião Reis Júnior não deixou de analisar o pleito para uma possível concessão de ofício. Entretanto, entendeu pela não existência de constrangimento ilegal apto a conceder a ordem. Diante disso, o paciente se irresigna quanto à decisão que manteve a aplicação do concurso material entre os delitos supostamente praticados por Jair em face das vítimas Isadora Albino Severo e Augusto Albin Severo, consoante sentença condenatória proferida em desfavor do paciente” 
(fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera, quanto à exasperação da pena-base, que “o magistrado limitou-se a fundamentar a necessidade de aumentar a reprovação do paciente tão somente na abstração acerca da possibilidade de transtornos psicológicos resultantes de delitos da referida natureza. Ora, Jair está sendo punido duas vezes simplesmente pela natureza do delito. Imperativo mencionar, ainda, que o próprio laudo psicológico das vítimas foi inconclusivo e, mesmo que tivessem constatado, tem-se que tal consequência é intrínseca ao próprio tipo penal, haja vista trata[r]-se de crime contra a dignidade sexual” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal proferido pela respeitosa Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecido o instituto da continuidade delitiva e seja aplicada a pena-base no mínimo legal, nos termos ora apresentados” (fl. 14, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 22.6.2018, mais de cinco anos antes de a presente impetração ser protocolizada, em 5.12.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Busca-se nesta impetração seja reconhecida a continuidade delitiva, com a aplicação da pena-base no mínimo legal.



    10. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 801.405/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o argumento de ilegalidade na fixação da pena-base, nestes termos:



    “No caso, não há falar em ilegalidade na fixação da pena-base nem mesmo em acréscimo na fundamentação pelo Tribunal recorrido, porquanto, da leitura do excerto transcrito, constata-se que a exasperação da pena-base se encontra devidamente fundamentada na circunstância judicial referente às consequências do crime, tendo o Magistrado motivado o critério adotado com base em elementos concretos extraídos dos autos – especialmente laudos periciais, psicológicos, depoimentos prestados pelos profissionais da saúde (médicos/psicólogo) e familiares das vítimas –, atendendo, assim, à exigência da discricionariedade vinculada, já que a violência exacerbada e os resultados negativos, sobretudo, os psicológicos, perpetrados em face dos próprios netos, inclusive com ameaça de morte (conforme se extrai da sentença e acordão recorrido, às fls. 55, 451 e 454), efetivamente extrapolam aqueles ínsitos ao tipo penal



    (...)



    No que tange ao pleito de reconhecimento de continuidade delitiva em relação às condutas perpetradas contra as duas vítimas, também não diviso a possibilidade de acolher o pleito defensivo.



    (...)



    Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos (AgRg no HC n. 648.423/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/6/2021 – grifo nosso).



    Conforme consta dos excertos transcritos, os crimes sexuais em desfavor de [I. A. S.] tiveram desígnios autônomos em relação ao crimes sexuais em desfavor de [A. A. S.] (mesmo porque os atos libidinosos praticados com um e outro eram especificamente distintos) – (fl. 54 – grifo nosso).



    Tal o contexto, não há falar em ilegalidade no acórdão; ao contrário, o aresto guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.



    Além disso, para se chegar a outra conclusão seria necessário profundo reexame dos elementos fático-probatórios que deram ensejo à condenação, providência que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC n. 358.637/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/11/2016; e HC n. 622.131/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 239-242, e-doc. 6).



    11. O julgado impugnado não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, “para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, impraticável nesta sede” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.11.2012). Confiram-se também os julgados seguintes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a 
objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada” (HC n. 95.006/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas” (HC n. 89.097/MS, Relator o Ministro Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido” (HC n. 86.892/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora